Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712020-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CIBELLE E SILVA NEGRAO AGRAVADO: ELMO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Anna Cibelle e Silva Negrão contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação à penhora nos autos de no 0703974-28.2020.8.07.0003, ID no 153749422. 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Intime-se a agravante Anna Cibelle e Silva Negrão para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO